Tribunal: TJES
Processo: 5000770-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 5000770-65.2022.8.08.0024

APELANTE:
AIG SEGUROS BRASIL S. A.

APELADA:
MPS TURISMO LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM. PESSOA NÃO VIAJOU POR MOTIVO DE DOENÇA. FORÇA MAIOR. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA.

1. A seguradora efetuou a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, sub-rogando no direito deste em face da causadora do dano, inclusive do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de reparação de danos. Precedente do STJ.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária. Assim, tendo o segurado recebido parte da restituição em 23/02/2017
e sendo a presente demanda manejada em 14/01/2022, não restou ultrapassado o prazo quinquenal.

3.
A análise do acervo probatório permite concluir que o cancelamento da viagem ocorreu por motivo de força maior, diante o cometimento da doença à viajante, filha do segurado, 2 (dois) dias antes da viagem, com recomendação médica para não realização da viagem.

4. Impossibilidade de a seguradora, enquanto sub-rogada no lugar do segurado, ser prejudicada por situação resultante de força maior, já que imprevisível ao domínio do segurado, nos termos do art. 393 do Código Civil.

5. Incabível a retenção dos valores a parte da viagem não realizada, de modo que à seguradora é devido o valor da indenização integralmente paga ao segurado.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os desembargadores que integram a primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espírito santo,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: MPS TURISMO LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM. PESSOA NÃO VIAJOU POR MOTIVO DE DOENÇA. FORÇA MAIOR. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA.

1. A seguradora efetuou a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, sub-rogando no direito deste em face da causadora do dano, inclusive do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de reparação de danos. Precedente do STJ.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária. Assim, tendo o segurado recebido parte da restituição em 23/02/2017
e sendo a presente demanda manejada em 14/01/2022, não restou ultrapassado o prazo quinquenal.

3.
A análise do acervo probatório permite concluir que o cancelamento da viagem ocorreu por motivo de força maior, diante o cometimento da doença à viajante, filha do segurado, 2 (dois) dias antes da viagem, com recomendação médica para não realização da viagem.

4. Impossibilidade de a seguradora, enquanto sub-rogada no lugar do segurado, ser prejudicada por situação resultante de força maior, já que imprevisível ao domínio do segurado, nos termos do art. 393 do Código Civil.

5. Incabível a retenção dos valores a parte da viagem não realizada, de modo que à seguradora é devido o valor da indenização integralmente paga ao segurado.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os desembargadores que integram a primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espírito santo,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 5000770-65.2022.8.08.0024

APELANTE:
AIG SEGUROS BRASIL S. A.

APELADA:
MPS TURISMO LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por
AIG SEGUROS BRASIL S. A.,
contra a sentença (id.7623863) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, em
Ação Regressiva
movida em face do
MPS TURISMO LTDA.
, que reconheceu a prescrição do valor pleiteado e extinguiu o processo nos termos do art. 487, II do CPC.

A apelante sustenta que não se operou a prescrição, visto que a ação regressiva advém da sub-rogação dela nos direitos e ações dos beneficiários do seguro, que são consumidores do serviço da apelada, de modo que possui direito ao prazo de quinquenal prescrição, previsto no CDC. Destaca que ajuizou a ação em 14/01/2022, enquanto a prescrição se operaria em 23/02/2022.

Inicialmente, entendo importante esclarecer que a relação securitária objeto destes autos se estabeleceu na modalidade seguro viagem e foi firmada entre a empresa Visa do Brasil Empreendimentos Ltda (estipulante) e a seguradora recorrente, tendo por objetivo indenizar o beneficiário do contrato de prestação de serviço de viagem (consumidor) na hipótese de ocorrência de um ou mais dos sinistros estipulados contratualmente, dentre eles, o cancelamento de viagem.

Dito isso, constatada a ocorrência do sinistro e
ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano, munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva
.

Assim, considerando que a relação entre a agência de turismo e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a seguradora passou a ocupar a posição de “consumidora por equiparação”, sendo-lhe aplicável o Código de Defesa do Consumidor, hipótese em que o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos é de 5 (cinco) anos, em consonância com o artigo 27 do CDC.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para quem
“
A
seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo prescricional, para, assim, buscar o ressarcimento que realizou
(REsp 1.278.722/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe de 29/6/2016)
” (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.626.330/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, J. 6/3/2023, DJe. 14/3/2023).

Para fins de início da contagem do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de aplicar o princípio
actio nata
, o qual impõe ser o início do direito ao exercício da pretensão o momento do conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. Vejamos:

[...]
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata
(AgInt nos EDCL no RESP 1.811.735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe de 07/10/2019). [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.240.353; Proc. 2022/0347197-7; SE; Quarta Turma; Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
; DJE 07/06/2023 - grifei).

Portanto, no caso em exame, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária. Assim, tendo o segurado recebido parte da restituição em 23/02/2017 (id. 7623781)
e sendo a presente demanda manejada em 14/01/2022, não restou implementado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, convém registrar que, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato exame de mérito da demanda, o que passo a fazer.

Em seu recurso, a apelante afirmou que o cancelamento da viagem pelo beneficiário do seguro ocorreu em razão de caso fortuito e força maior. Devido a isso, aduz ser abusiva a cláusula contratual que prevê a taxa de retenção no patamar de 48,5%.

Salientou, ainda, que o contrato de seguro é comutativo e que ao pagar a indenização ao segurado, sub-rogou-se no direito de cobrar o que dispendeu em favor do segurado.

Muito bem. Importante contextualizar que o segurado adquiriu um pacote de viagem para, juntamente com sua filha, ir até a cidade de Nova York e também para a Disney, ambas nos Estados Unidos, com partida e retorno previstas para os dias 12 e 28 de janeiro de 2017, respectivamente.

Ocorre que a filha do segurado adoeceu dias antes da viagem, o que a impossibilitou de participar da primeira parte da excursão, destinada à cidade de Nova York, conforme se verifica do laudo médico (id. 7623778) e do comprovante de cancelamento da viagem (id. 7623779).

No dia 16/01/2017, ela embarcou para realizar a segunda parte da excursão, destinada à Disney, mediante a aquisição de passagem por conta própria, como se vê do id.
7623854.

Portanto, restam incontroversas a não realização da viagem para a cidade de Nova York e a devolução, pela agência de turismo, do valor de R$ R$ 2.615,02 (dois mil seiscentos e quinze reais e dois centavos), concernente à passagem aérea com partida em São Paulo e destino em Nova York.

Em razão disso, vejo que coube à seguradora arcar com a indenização referente aos custos referentes às passagens aéreas de Vitória à São Paulo, no valor de R$ 470,39 (quatrocentos e setenta reais e trinta e nove centavos) e das 3 (três) diárias do hotel em Nova York, no valor de R$ 1.993,25 (hum mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) (id. 623780), totalizando, assim, o importe de R$ 2.463.64 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) (id. 7623781).

A análise do acervo probatório permite concluir que o cancelamento da viagem ocorreu por motivo de força maior, diante o acometimento de doença infecciosa à consumidora, filha do segurado, 2 (dois) dias antes da viagem, com recomendação médica para que não viajasse (id. 7623778).

Nesse ponto, importante salientar que as cláusulas contratuais como a que se encontra prevista no contrato firmado entre o consumidor e a empresa apelada, ao dispor acerca da impossibilidade de reembolso dos valores pagos pelo usuário na hipótese de cancelamento da prestação do serviço, são plenamente nulas, dado seu caráter eminentemente abusivo (art. 51, IV, do CDC).

Com base nisso, não é razoável que a seguradora enquanto sub-rogada no lugar do segurado, seja prejudicada por situação resultante de força maior, já que imprevisível ao domínio do segurado, nos termos do art. 393 do Código Civil. Portanto, incabível a retenção dos valores referentes ao voo nacional e as diárias do hotel da primeira parte da viagem.

Em casos similares, os tribunais pátrios possuem entendimento no mesmo sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO/ SEGURO VIAGEM. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Cancelamento de viagem. Doença grave do genitor. Restituição devida.
Risco da atividade. Ação improcedente. Recurso provido. (TJSP; AC 1044162-88.2022.8.26.0100; Ac. 16797453; São Paulo; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
MELO BUENO
; Julg. 29/05/2023; DJESP 06/06/2023).

APELAÇÃO.
Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora contra agência de turismo.
Pretensão de reembolso da indenização paga a segurado, correspondente à quantia retida pela ré, em virtude de cancelamento de passagens aéreas por beneficiários do seguro-viagem. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Irresignação que prospera. Segurado que se viu impossibilitado de viajar em virtude de moléstia na coluna lombar, atestada em consulta médica realizada após a compra das passagens pelos beneficiários do seguro e a 10 (dez) dias da viagem.
Passagens aéreas canceladas em razão de força maior. Aplicação do artigo 393, caput, do Código Civil. Incabível a retenção efetuada pela ré.
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Inteligência dos artigos 346, inciso III, e 786, caput, do Código Civil.
Devido o reembolso, pela ré, da indenização securitária paga pela autora.
Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Recurso provido, nos termos do V. Acórdão. (TJSP; AC 1001152-54.2022.8.26.0565; Ac. 17668670; São Caetano do Sul; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
ISSA AHMED
; Julg. 11/03/2024; DJESP 19/03/2024).

Assim, considerando que o limite do contrato de seguro é R$ 3.000,00 (três mil reais) para hipótese de cancelamento de viagem (id. 7623776) e que a seguradora arcou com o pagamento da quantia de R$ 2.463.64 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), resta claro o dever da apelada de lhe ressarcir o prejuízo experimentado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau e condenar a apelada a ressarcir o prejuízo experimentado pela apelante, no valor de R$ 2.463.64 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Inverto os honorários sucumbenciais, aos quais majoro para
quantum
12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.